Tribunal: TJMT
Processo: 1016546-35.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recurso no 1016546-35.2020.8.11.0001
Recorrente: MILTON PEREIRA DE ARRUDA
Recorrido (a): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência acrescida dos consectários da litigância de má-fé.
O núcleo da lide consiste na atribuição de conduta indevida à empresa recorrida decorrente da inclusão dos dados da parte consumidora no cadastro restritivo de crédito fundada na negativa de relação jurídica, no bojo da qual se argumenta o dever de indenizar por ser dano moral puro. É o que dispõe a Súmula 22, da Turma Recursal deste Estado:
SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).
Pois bem. Em contraprova, a empresa recorrida apresentou documentos que, diversamente do alegado na inicial, demonstram a existência de vínculo negocial, dentre os quais, contrato devidamente assinado, extratos de conta bancária e documentos pessoais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
Cabe enfatizar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas se assemelham aos demais documentos acostados. Neste sentido, cito decisões unânimes no âmbito da 2a Turma Recursal: N.U 1010403-30.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020; N.U 1000147-27.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.
Além do mais, consoante a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada. Por consequência, a litigância de má-fé foi fundamentada e adequada com molde no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos aptos a induzir em erro.
Portanto, intelecção, a contrario sensu da citada Súmula 22, não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos, estando a sentença de acordo com o entendimento firmado na Turma Recursal deste Estado.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil:
“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Destaco, ainda:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (N.U 1010353-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
APLICAÇÃO DA “a”, IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC. Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. (N.U 1033115-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator